Tribunal: STJ
Processo: 0027662-20.2023.8.13.0672
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3105072 - MG(2025/0431705-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: DALYSON CHAVES LEMOS
AGRAVANTE
: MAYLA STEPHANIE AGUIAR DE SOUZA
ADVOGADOS
: KAROLINE MARTINS - MG182099
JAQUELINE DOS REIS SILVEIRA COSTA - MG178659
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXAURIMENTO DAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. EMBARGOS INFRINGENTES NÃO
INTERPOSTOS.
SÚMULA

AGRAVO
REGIMENTAL
207/STJ.
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do
agravo em recurso especial e não conheceu do recurso especial, em razão da
ausência de exaurimento das instâncias ordinárias.
2. Pretensão recursal de afastar o óbice e determinar o processamento do
recurso especial para exame de nulidade de prova por violação de domicílio e
pedidos subsidiários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Saber se, proferido o acórdão de apelação mantendo a condenação por
maioria, é exigível a oposição de embargos infringentes como requisito de
exaurimento para acesso à via especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O julgamento não unânime na instância ordinária exige a oposição de
embargos infringentes, como técnica de exaurimento, sendo requisito
objetivo para o conhecimento do recurso especial.
5. A ausência de embargos infringentes impede o acesso à instância especial,
subsistindo o óbice sumular quanto ao exaurimento das vias ordinárias.
6. O argumento de inutilidade concreta dos embargos não afasta a exigência
de exaurimento, que independe de juízo subjetivo sobre conveniência do
recurso ordinário.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56926228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 20/05/2026 21:19:25
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2026. Código de Controle do Documento: e319bc18-efa9-4656-a7a6-cad014ec3863

A Sra. Ministra Nilsoni de Freitas (Desembargadora Convocada do TJDFT) e
os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
19 de maio de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA56926228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 20/05/2026 21:19:25
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2026. Código de Controle do Documento: e319bc18-efa9-4656-a7a6-cad014ec3863

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3105072 - MG(2025/0431705-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: DALYSON CHAVES LEMOS
AGRAVANTE
: MAYLA STEPHANIE AGUIAR DE SOUZA
ADVOGADOS
: KAROLINE MARTINS - MG182099
JAQUELINE DOS REIS SILVEIRA COSTA - MG178659
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXAURIMENTO DAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. EMBARGOS INFRINGENTES NÃO
INTERPOSTOS.
SÚMULA

AGRAVO
REGIMENTAL
207/STJ.
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do
agravo em recurso especial e não conheceu do recurso especial, em razão da
ausência de exaurimento das instâncias ordinárias.
2. Pretensão recursal de afastar o óbice e determinar o processamento do
recurso especial para exame de nulidade de prova por violação de domicílio e
pedidos subsidiários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Saber se, proferido o acórdão de apelação mantendo a condenação por
maioria, é exigível a oposição de embargos infringentes como requisito de
exaurimento para acesso à via especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O julgamento não unânime na instância ordinária exige a oposição de
embargos infringentes, como técnica de exaurimento, sendo requisito
objetivo para o conhecimento do recurso especial.
5. A ausência de embargos infringentes impede o acesso à instância especial,
subsistindo o óbice sumular quanto ao exaurimento das vias ordinárias.
6. O argumento de inutilidade concreta dos embargos não afasta a exigência
de exaurimento, que independe de juízo subjetivo sobre conveniência do
recurso ordinário.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por DALYSON CHAVES LEMOS e
MAYLA STEPHANIE AGUIAR DE SOUZA contra decisão monocrática que conheceu
do agravo em recurso especial e não conheceu do recurso especial (fls. 1455-1459).
Documento eletrônico VDA56926249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 20/05/2026 21:19:21
Código de Controle do Documento: 9d422256-3f7e-4ed3-947e-b59f3f3dbd19

Consta dos autos que os agravantes foram condenados à pena de 8 (oito) anos,
6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 530 (quinhentos
e trinta) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no
, da
art. 33, caput
e no
§ 1o, IV, da
(fls. 1455-1459).
Lei n. 11.343/2006
art. 16,
Lei n. 10.826/2003
A decisão agravada assentou que o acórdão da apelação foi proferido por
maioria, com absolvição de dois corréus e manutenção da condenação dos agravantes, de
modo que seria imprescindível a oposição de embargos infringentes para o exaurimento
das instâncias ordinárias e a abertura da via especial; registrou a necessidade de
interposição concomitante do recurso especial quanto à parte unânime e sua posterior
ratificação, e concluiu pela incidência da Súmula n. 207 do Superior Tribunal de Justiça,
mantendo o não conhecimento do recurso especial, com apoio em precedentes das
Turmas criminais (fls. 1455-1459).
O agravante sustenta que a aplicação da Súmula n. 207 do Superior Tribunal
de Justiça seria indevida e formalista, porque o recurso especial veicula matéria
exclusivamente jurídica, atinente à licitude da prova decorrente de ingresso domiciliar
sem mandado, à luz dos arts. 157, 240 e 243 do Código de Processo Penal e do
o,
art. 5
XI, da Constituição da República.
Afirma que a controvérsia demanda apenas valoração normativa de fatos já
delineados no acórdão recorrido, sem revolvimento probatório, e que, por essa razão, não
se exigiria o prévio manejo de embargos infringentes (fls. 1464-1472).
Argumenta, ainda, que os embargos infringentes seriam destituídos de
utilidade concreta no caso, pois o voto vencido não teria enfrentado de forma
determinante a tese federal sobre a ilicitude da prova; aponta que a exigência recursal,
nessa circunstância, violaria os princípios do acesso à justiça, da razoabilidade, da
instrumentalidade das formas e da efetividade da prestação jurisdicional, e propõe
em relação aos precedentes que fundamentam a Súmula n. 207 do
distinguishing
Superior Tribunal de Justiça, por entender que ali os embargos eram cabíveis e úteis, o
que não ocorreria no presente feito (fls. 1464-1472).
Requer o provimento do agravo regimental para afastar a incidência da
Súmula n. 207 do Superior Tribunal de Justiça, determinar o processamento e
conhecimento do recurso especial e, ao final, reconhecer a ilicitude das provas por
violação de domicílio, com a absolvição dos agravantes nos termos do
II e VII,
art. 386,
do Código de Processo Penal (fls. 1464-1472).
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do agravo em
recurso especial (fls. 1448-1450).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA56926249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 20/05/2026 21:19:21
Código de Controle do Documento: 9d422256-3f7e-4ed3-947e-b59f3f3dbd19

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
O caso envolve a imputação de tráfico de drogas e posse de arma com
numeração suprimida, em residência onde policiais, após assobio de um olheiro e evasão
de um indivíduo, ingressam no domicílio com o portão aberto e visualizam invólucro de
crack, apreendendo entorpecentes em diversos cômodos e um revólver .38 com munições.
A defesa, no recurso especial, busca reconhecer a ilicitude do ingresso
domiciliar e, por consequência, a nulidade das provas e a absolvição; alternativamente,
pretende o tráfico privilegiado ou a desclassificação para o
da
art. 28
Lei n. 11.343/2006
(fls. 938-965).
A Corte mineira rejeitou a preliminar de nulidade e absolveu dois corréus por
insuficiência probatória, por unanimidade, contudo, por maioria, manteve a condenação
dos agravantes pelos delitos tráfico de drogas e posse de arma com numeração suprimida.
A decisão agravada consignou que o acórdão da apelação foi proferido por
maioria de votos e, por isso, era imprescindível a oposição de embargos infringentes para
abrir a via especial, nos termos da Súmula 207 do Superior Tribunal de Justiça.
O agravante sustenta que a controvérsia do recurso especial seria
exclusivamente jurídica, atinente à licitude da prova de ingresso domiciliar, e que, por
essa razão, os embargos infringentes não teriam utilidade concreta, pois o voto vencido
não teria enfrentado a tese federal.
Ocorre que o exaurimento é requisito objetivo para o acesso à instância
especial quando há julgamento não unânime, e não depende da avaliação subjetiva de
utilidade do recurso ordinário. O sistema de recursos impõe o esgotamento das vias
ordinárias sempre que o acórdão é não unânime, independentemente do rótulo dado à
controvérsia.
A aferição sobre ser questão de direito ou de fato não dispensa o manejo do
recurso próprio na origem, sob pena de supressão de instância e de esvaziamento da
própria finalidade dos embargos infringentes.
Ademais, a jurisprudência desta Corte tem reforçado a necessidade de
adequada técnica recursal em casos de julgamento parcial por maioria, inclusive quanto à
interposição concomitante do especial em relação à parte unânime e sua posterior
ratificação, o que evidencia a centralidade do exaurimento como condição de acesso à
instância excepcional.
Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL. EXAURIMENTO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Documento eletrônico VDA56926249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 20/05/2026 21:19:21
Código de Controle do Documento: 9d422256-3f7e-4ed3-947e-b59f3f3dbd19

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do agravo em recurso especial, em razão da ausência de
exaurimento de instância, conforme a Súmula n. 207 do STJ.
2. O agravante foi condenado à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de
reclusão, em regime inicial aberto, por ofensa à integridade física de sua
esposa no contexto de violência doméstica, com base no
§ 13, do
art. 129,
Código Penal e na
.
Lei n. 11.340/2006
3. Em apelação, a sentença foi mantida por maioria de votos, com voto
vencido apenas reconhecendo a atenuante da confissão espontânea.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial pode ser
conhecido sem a oposição de embargos infringentes, quando o acórdão
recorrido foi proferido por maioria de votos.
5. Outra questão é se a negativa de vigência ao
"d", do
art. 65, inciso III,
Código Penal e ao
o da
, além da divergência
art. 5
Lei n. 11.340/2006
jurisprudencial, pode ser analisada sem reexame de provas.
III. Razões de decidir
6. A interposição de recurso especial sem o esgotamento da instância
ordinária atrai a incidência da Súmula n. 207 do STJ, que impede o
conhecimento do recurso especial quando cabíveis embargos infringentes.
7. A análise das alegações de negativa de vigência e divergência
jurisprudencial demandaria reexame de provas, o que é vedado em sede de
recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
8. A decisão do Tribunal de origem, ao aplicar a Lei Maria da Penha,
baseou-se em fatos e provas que não podem ser revistos em recurso especial.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. É inadmissível recurso especial quando cabíveis
embargos infringentes contra o acórdão proferido no tribunal de origem. 2.
O reexame de provas é vedado em sede de recurso especial, conforme a
Súmula n. 7 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: CPP,
parágrafo único;
art. 609,
III; CP,
III, "d";
,
o.
CF/1988, art. 105,
art. 65,
Lei n. 11.340/2006 art. 5
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 207; STJ, Súmula 7; STJ,
AgRg no
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe
AREsp 1.912.195/SC
16/12/2021;
STJ, AgRg no
, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, DJe
AREsp 2.657.437/PB
STJ, AgRg no
, Rel. Min. Reynaldo Soares
19/5/2025;
AREsp 2.319.409/DF
da Fonseca, DJe 29/5/2023.
(AgRg no
, relator Ministro Messod Azulay Neto,
AREsp n. 2.798.494/SP
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
grifamos).
19/8/2025,
26/8/2025,

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. PROCESSO PENAL. AÇÃO
PENAL ORIGINÁRIA. PROMOTOR DE JUSTIÇA CONDENADO PELO
CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA. JULGAMENTO POR MAIORIA.
EMBARGOS INFRINGENTES NÃO INTERPOSTOS NA ORIGEM. ÓBICE
DA
. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO
SÚMULA N. 207/STJ
PROCESSUAL DO RECURSO ESPECIAL E DO SUBSEQUENTE
AGRAVO. ÓBICE DA
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
SÚMULA N. 115/STJ
CONHECIDO.
Documento eletrônico VDA56926249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 20/05/2026 21:19:21
Código de Controle do Documento: 9d422256-3f7e-4ed3-947e-b59f3f3dbd19

1. Não se conhece de recurso especial quando cabíveis embargos
infringentes contra o acórdão proferido no Tribunal de origem.
Inteligência da Súmula 207 desta Corte.
2. O recorrente não procedeu à juntada da procuração
cadeia completa
e/ou
de substabelecimento conferindo poderes ao subscritor do agravo e do
recurso especial. Incidência do óbice da Súmula 115 do STJ.
3. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no
, relator Ministro Antonio Saldanha
AREsp n. 2.040.798/PR
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
grifamos).
4/2/2025,
10/2/2025,

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TESES
QUE CONSTITUEM PARTE UNÂNIME DO ACÓRDÃO DE APELAÇÃO.
RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 354
E 355 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Embora seja necessário o esgotamento da instância ordinária para o
conhecimento dos recursos próprios da jurisdição extraordinária - nos
termos das Súmulas n. 207 do STJ e n. 281 do STF -, tal ônus não
desobriga à parte de interpor, concomitantemente ao infringentes, o cabível
recurso especial contra a parte unânime do acórdão proferido por ocasião
do julgamento da apelação.
2. Na espécie, incidem as Súmulas 354 e 355 do STF: "Em caso de embargos
infringentes parciais, é definitiva a parte da decisão embargada em que não
houve divergência na votação"; e "Em caso de embargos infringentes
parciais, é tardio o recurso extraordinário interposto após o julgamento dos
embargos, quanto à parte da decisão embargada que não fora por eles
abrangida".
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
AREsp n. 2.369.422/RS
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
10/12/2024,
20/12/2024.

A decisão agravada, ao aplicar a orientação sumulada, alinhou-se ao
entendimento consolidado nesta Corte, que reitera a inadmissibilidade do especial
quando cabíveis embargos infringentes não opostos, enquanto o agravo regimental não
demonstra razões para a reforma da decisão agravada, que aplicou corretamente a
Súmula 207 do Superior Tribunal de Justiça, de forma coerente com a jurisprudência
desta Corte.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56926249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 20/05/2026 21:19:21
Código de Controle do Documento: 9d422256-3f7e-4ed3-947e-b59f3f3dbd19

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0431705-0
AREsp 3.105.072 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00276622020238130672 10000244163655000 10000244778619001
10000244778619002 10000244778619003 276622020238130672
EM MESA
JULGADO: 19/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DALYSON CHAVES LEMOS
AGRAVANTE
: MAYLA STEPHANIE AGUIAR DE SOUZA
ADVOGADOS
: KAROLINE MARTINS - MG182099
JAQUELINE DOS REIS SILVEIRA COSTA - MG178659
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CORRÉU
: DIEGO HENRIQUE GOMES DE SOUZA
CORRÉU
: THIAGO SILVA REIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: DALYSON CHAVES LEMOS
AGRAVANTE
: MAYLA STEPHANIE AGUIAR DE SOUZA
ADVOGADOS
: KAROLINE MARTINS - MG182099
JAQUELINE DOS REIS SILVEIRA COSTA - MG178659
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
A Sra. Ministra Nilsoni de Freitas (Desembargadora Convocada do TJDFT) e os
Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o
Sr. Ministro Relator.

C5426054851910=4902809@
2025/0431705-0 - AREsp 3105072 Petição : 2026/0046258-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56899932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 19/05/2026 22:30:19
Código de Controle do Documento: 3E0C7B08-621E-4744-890A-6FA70B23EB0B